Tribunal: TJSP
Processo: 2259088-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Insurgência da ré contra tutela provisória de urgência deferida para custeio de cirurgia – Paciente portadora de hipertrofia mamária que apresenta quadro de "Dorsolombalgia crônica e gigantomastia" e "espondilose lombar torácica e hipercifose" - Negativa de cobertura à cirurgia sob o fundamento de não estar prevista no rol de procedimentos obrigatórios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Insurgência da ré contra tutela provisória de urgência deferida para custeio de cirurgia – Paciente portadora de hipertrofia mamária que apresenta quadro de "Dorsolombalgia crônica e gigantomastia" e "espondilose lombar torácica e hipercifose" - Negativa de cobertura à cirurgia sob o fundamento de não estar prevista no rol de procedimentos obrigatórios da ANS – Abusividade - A Operadora não pode estabelecer o tratamento que o paciente deve se submeter para o alcance da cura e não pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico, independentemente de tratar-se de procedimento obrigatório do rol da ANS – Súmula 102 do TJSP - Precedentes do STJ e do TJSP – Tutela de urgência concedida, a princípio, em conformidade com os requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Decisão mantida - Recurso desprovido.